Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. ASTREINTES. CABIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A incidência da multa tem cabimento quando constatada a resistência indevida ao cumprimento de uma obrigação fixada em decisão judicial, independentemente de a parte favorecida com a decisão ter ou não sofrido algum prejuízo, cuja reparação, se provocado algum dano, poderá ser buscada pela via própria, mesmo que o obrigado já tenha sido penalizado com a multa.
2. Todavia, à míngua de intimação pessoal prévia do devedor quanto à cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, a reforma da decisão é medida que se impõe, para a providência pendente. Súmula 410/STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.